Tribunal: TJSP
Processo: 2257634-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - Homicídios qualificados tentados em concurso - Revogação da prisão preventiva após a prolação da r. sentença pronúncia - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Inexistência do excesso de prazo ou mesmo de ofensa ao teor do

Ementa:
HABEAS CORPUS - Homicídios qualificados tentados em concurso - Revogação da prisão preventiva após a prolação da r. sentença pronúncia - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Inexistência do excesso de prazo ou mesmo de ofensa ao teor do artigo 316 do CPP diante da não análise da manutenção da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é
paciente CAIO HENRIQUE TALMAN e Impetrante LUÍS FERNANDO
DELFINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000 - Voto no 23.950
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2257634-38.2020 - Sumaré
Impetrantes: Luís Fernando Delfino dos Santos
Paciente: Caio Henrique Talman
voto no 23.950
HABEAS CORPUS - Homicídios qualificados tentados em
concurso - Revogação da prisão preventiva após a prolação da r.
sentença pronúncia - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho
suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão - Inexistência do excesso de
prazo ou mesmo de ofensa ao teor do artigo 316 do CPP diante da
não análise da manutenção da prisão - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Luís Fernando Delfino dos Santos, advogado, em favor
de CAIO HENRIQUE TALMAN, pronunciado como incurso no artigo
121, § 2o, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na
forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal, sob
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sumaré.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva, sendo expedido o respectivo alvará
de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000 - Voto no 23.950
3
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata dos delitos, sem
correlacionar com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de
fundamentação inidônea. Alega também excesso de prazo para
formação da culpa do paciente haja vista que apesar de pronunciado
este se encontra preso desde a ocasião do flagrante em 17 de
dezembro de 2018.
Fundamenta seu pedido com base na alteração
legislativa que incluiu o parágrafo único ao artigo 316 do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 68/69) e prestadas as
informações (fl. 72/73), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
pela denegação da ordem (fls. 89/93).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que, no dia 17 de dezembro
de 2018, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Avenida da
Amizade, no 4050, no Jardim Santa Eliza, em Sumaré, o paciente
tentou matar os policiais militares Ruiz Diogo Correia e Diego Liria
Natali, nos exercícios de suas funções, não logrando êxito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, o denunciado, armado
com um revólver calibre 38, com numeração raspada, municiado com
cinco cartuchos adentrou, pulando o muro, a Escola Estadual Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000 - Voto no 23.950
4
Rosa, local onde habita o também policial militar Ronaldo Ferreira da
Silva e sua esposa.
Como Ronaldo e sua esposa já haviam sido
roubados no local no mês anterior aos fatos, e as câmeras de
segurança já haviam identificado, nas vésperas, o denunciado
rondando as imediações do prédio, assim que o paciente invadiu o
prédio público, Ronaldo comunicou à Polícia Militar.
Ato contínuo, os policiais Ruiz Diogo Correia e
Diego Liria Natali rumaram para a Escola, receberam as orientações
de Ronaldo e em vistoria, se depararam com o denunciado e um
comparsa tentando fugir por um matagal que fica nas imediações. O
denunciado trazia o revólver em uma das mãos e desobedeceu a
ordem de parada a ele emanada pelos policiais, tendo em ato
sequente, disparado um tiro na direção das vítimas Ruiz e Diego, com
a intenção de matá-los, sem lograr êxito na intentona.
Os policiais revidaram com dois disparos cada
um, que acertaram o denunciado um em cada braço e um de raspão
no tórax. O denunciado ainda tentou se evadir pelos corredores da
escola, mas acabou caindo no saguão, onde foi dominado,
desarmado e preso em flagrante.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal em grau recursal diante da pronúncia do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000 - Voto no 23.950
5
Ora, como já consignado no julgamento do
Habeas Corpus no 2105866-02.2019, que anotou a prevenção deste
Relator (fl. 67), com a entrada em vigor da Lei no 12.403/2011, o Juízo
de primeiro grau agiu com o devido acerto ao decretar a prisão
preventiva, sob o seguinte fundamento:
“Na hipótese vertente, revelou-se hígida a prisão em
flagrante formal (artigo 304 do Código de Processo
Penal) e substancialmente (artigo 302, inciso I, do
Código de Processo Penal). Como narrado nos autos,
o flagranciado foi surpreendido no interior da escola, a
fim de, ao que parece, subtrair bens, uma vez que já
observara o local anteriormente, sendo que não se
submeteu aos policiais e, sem titubear, contra eles
disparou sua arma de fogo, tendo sido, contudo,
alvejado pelos policiais, que reagiram à injusta
agressão sofrida. Em suma, audacioso e insensível, o
flagranciado tentou matar os policiais. Presente o
requisito nuclear para a decretação de qualquer
medida cautelar no processo penal, é dizer, o "fumus
commissi
delicti",
consistente
na
fumaça
do
cometimento de um fato punível, exteriorizado pela
demonstração da existência do crime e indícios
suficientes de autoria. Necessária, pois, a prisão
preventiva para a garantia da ordem pública. A
sociedade não pode ficar à mercê de pessoa tão
perigosa. "In casu", medidas cautelares diversas da
prisão não apresentam adequação à hipótese vertente.
Por tudo isso, consentânea a decretação da prisão
preventiva, aqui admitida ela dicção do artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal. Converto prisão
em flagrante em prisão preventiva (fl. 160).
Em 30 de setembro de 2019, finda a fase do
judicium accusationis, o paciente foi pronunciado por infração no
artigo 121, § 2o, inciso VII, c.c. art. 14, inciso II, por duas vezes, na
forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal,
oportunidade em que o D. Magistrado manteve a sua prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000 - Voto no 23.950
6
preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob a
seguinte fundamentação:
“Forte
nas
razões
expendidas
pronuncio
CAIO
HENRIQUE TALMAN, qualificado nos autos, como
incurso no artigo 121, § 2o, VII, c.c. o artigo 14, II, por
duas vezes, na forma do artigo 70, segunda parte,
todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
A violenta e audaciosa conduta atribuída ao réu,
configurando gravíssimo crime de homicídio qualificado
tentado, exige que o seu encarceramento preventivo
seja mantido, como garantia da ordem pública.
A custódia cautelar é, portanto, medida de autodefesa
da sociedade. Hígidas as razões que ensejaram a
decretação da prisão preventiva, mantenho-a.”(fls.
17/18).
Consigne-se, a propósito, que o excerto acima
colacionado faz expressa menção à decisão que converteu a prisão
em flagrante do paciente em preventiva, entendendo que as
circunstâncias presentes naquelas ocasiões ainda subsistiam no
momento da pronúncia.
Trata-se, portanto, de hipótese de decisão com
fundamentação aliunde ou per relationem, o que é plenamente
admitido no processo penal pátrio, não se vislumbrando, assim,
qualquer ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Não há, portanto, qualquer irregularidade na
sentença de pronúncia, a qual manteve a prisão preventiva do
paciente, já que suficientemente fundamentada
considerando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000 - Voto no 23.950
7
aqui, a hipótese de decisão aliunde, plenamente admitida no processo
penal, consoante alhures consignado o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito de eventual prática do
crime previsto no artigo 121, § 2o, III, em combinação
aos 14, II, e 61, III, “e”, “f”, “h” e “i”, todos do Código
Penal.
Pretensão
de
revogação
dessa
prisão.
Segregação cautelar necessária a fim de garantirem-se
ordem pública e segurança pessoal da vítima. Custódia
determinada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de
substituição dessa prisão por medida cautelar prevista
no artigo 319 desse último diploma. Ordem denegada”
(HC no 2039503-72.2015.8.26.0000, Rel. Encinas
Manfré, j. em 11.06.2015).
Não há que se falar, ainda, em excesso de
prazo para a formação da culpa, ante a exegese contida na Súmula
no 21, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento
ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000 - Voto no 23.950
8
Finalmente, quanto ao cabimento das teses de
ilegalidade da prisão em face da violação ao parágrafo único do
artigo 316 do Código de Processo Penal e do excesso de prazo,
como bem apontado no Parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça, da lavra do E. Promotor de Justiça designado André Estefam
Araújo Lima, que acolho como razão de decidir, não existe qualquer
ofensa ao paciente acerca da aplicação do regramento presente no
artigo 316 do Código de Processo Penal, pois
“O impetrante alega que a decisão que manteve a
decretação da prisão preventiva não foi fundamentada
de forma idônea, e que, por essa razão, tornou-se
ilegal. Aduz que a fundamentação per relacionem sem
apontar as peculiaridades do caso concreto e da atual
situação fática a tornam inidônea e justificam a
liberdade provisória.
Inicialmente, transcreve-se o respeitável fundamento
exarado nas r. decisões do MM. Juízo para manter a
cautelar
do
paciente
(decisões
proferidas
dia
29/07/2020 - fls. 465 dos autos de origem, e dia
09/11/2020 - fls. 492):
“Tratando-se de pronúncia, passo à reanálise do
decreto
prisional:
permanecem
hígidos
os
pressupostos e os fundamentos cautelares da
prisão preventiva já decretada (página 45), que fica
aqui mantida. A propósito, esclarecem Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer ao afirmar em que "se a
prisão anterior se reportou, por exemplo, à garantia
da ordem pública, a nova fundamentação poderá se
limitar aos elementos que ainda se fizerem
presentes,
esclarecendo
a
manutenção
das
mesmas circunstâncias de fato e de direito que
teriam justificado a prisão anterior "(Comentários
ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer Ed. Atlas 5a
edição p. 801).
No mesmo sentido a jurisprudência: "Não há que
se falar em ausência de fundamentação desta
decisão, visto que não houve alteração fática entre
a conversão da prisão em flagrante em preventiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000 - Voto no 23.950
9
o
pedido
de
sua
revogação,
sendo
que
permanecem inalterados os motivos que levaram o
Juízo a quo a manter a prisão do paciente.
Ademais,
o
MM
Juiz
de
origem
expôs,
suficientemente, os motivos pelos quais o paciente
deve permanecer encarcerado. Além disto, sabe-se
que na fase processual em apreço cabe que o
magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando
considerações
extensas
e
aprofundadas para o momento do julgamento do
feito."(TJSP Habeas Corpus no 2140585-15.2016
Rel. Des. De Paula Santos j. 25 ago. 2016). Imputa-
se ao acusado a prática de crime gravíssimo e,
além do mais, já foi pronunciado, mantendo-se a
prisão preventiva, estando, atualmente, o processo
junto à Superior Instância, para julgamento do
recurso interposto”.
Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que
manteve a custódia cautelar do paciente não é ilegal e
não comporta revogação automática da prisão do
paciente.
Quanto ao excesso de prazo, é o caso da incidência da
Súmula n.o 21 do Superior Tribunal de Justiça, o qual
dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a
alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo na instrução".
A tese de ilegalidade de violação ao parágrafo
único do artigo 316 do Código de Processo Penal
também não se sustenta. Como bem ressaltou o
MM. Juízo a quo, se ausente alteração fática no
caso
concreto,
perfeitamente
cabível
a
fundamentação per relacionem da decisão que
manteve a prisão preventiva.
A interpretação da nova redação do parágrafo
único do artigo 316 no sentido de ser imperiosa
nova fundamentação, a cada 90 dias, sobre a
necessidade de ser mantida a prisão preventiva ou
não, é insustentável e inexequível, ainda mais em
rito procedimental mais complexos como é do
Tribunal do Júri Acrescente-se, ainda, que o
Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na
Suspensão de Liminar n. 1.395, decidiu que o prazo
nonagesimal não comporta análise aritmética.
Por precaução, a fim de evitar novas alegações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257634-38.2020.8.26.0000 - Voto no 23.950
10
ilegalidade da prisão no mesmo sentido, recomenda-se
ao MM. Juízo a quo que seja proferida nova decisão
com fundamentação sem utilizar do método per
relacionem.”(fls. 91/93, grifo nosso).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos das prisões
cautelares.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator